Tribunal: TJDFT
Processo: 0761566-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0761566-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MELISSA BARBOSA GONCALVES DOMENICO, GLAUCO BARBOSA GONCALVES, EUZALEM BARBOSA GONCALVES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 67905272 pela DPDF. Mantenho o processo em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator